Tribunal: TJBA
Processo: 8056591-88.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8056591-88.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE SERGIO PINTO DOS SANTOS Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO PARA O POSTO DE 1º TENENTE E PROVENTOS DE CAPITÃO PM. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança, com pedido de tutela de urgência e liminar, impetrado por José Sergio Pinto dos Santos contra atos atribuídos ao Governador do Estado da Bahia, ao Secretário da Administração do Estado da Bahia e ao Comandante-Geral da Polícia Militar da Bahia, objetivando o reconhecimento do direito à promoção ao posto de 1º Tenente PM com proventos de Capitão PM, após transferência para a reserva remunerada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da impugnação à assistência judiciária gratuita; (ii) determinar se há direito líquido e certo à reclassificação/promoção do impetrante ao posto de 1º Tenente PM, com percepção de proventos de Capitão PM. III. RAZÕES DE DECIDIR A impugnação à gratuidade judiciária não encontra respaldo legal, uma vez que o pedido foi formulado em conformidade com os artigos 98 e seguintes do CPC, e a comprovação de hipossuficiência econômica foi apresentada por meio de contracheque. A decadência não se configura, considerando tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo, em que a omissão da Administração renova-se mês a mês, conforme entendimento da Súmula 85 do STJ. Não há direito adquirido à promoção automática na carreira militar, pois esta depende do preenchimento de requisitos legais, como inclusão em lista de pré-qualificação, aprovação em curso preparatório, cumprimento de interstício, aptidão física e existência de vagas, nos termos do art. 134 da Lei Estadual nº 7.145/97. O pedido de promoção do impetrante está fundamentado em dispositivo legal revogado pela Lei Estadual nº 11.356/2009, que restabeleceu a graduação de Subtenente e não autorizou qualquer reenquadramento automático à graduação de 1º Tenente. O impetrante foi legalmente transferido à reserva remunerada na graduação de 1º Sargento, com proventos calculados como 1º Tenente PM, nos termos do art. 92, inciso III, da Lei Estadual nº 7.145/97, inexistindo violação a direito líquido e certo. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a legalidade do ato administrativo de aposentadoria sem promoção automática e nega reclassificação sem amparo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: A concessão da gratuidade judiciária depende apenas da declaração e da demonstração de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 98 do CPC. Não há direito líquido e certo à promoção automática na carreira militar sem o preenchimento dos requisitos legais específicos previstos em lei. A revogação do dispositivo legal que previa o reenquadramento impede a reclassificação do militar inativo com base em norma revogada. A transferência para a reserva com proventos calculados conforme o posto imediatamente superior está condicionada ao cumprimento dos critérios legais e não gera direito subjetivo à promoção. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e seguintes; Lei Estadual nº 7.145/97, arts. 92 e 134; Lei Estadual nº 11.356/2009; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Súmulas relevantes citadas: STJ, Súmulas 85 e 271; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8022099-07.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 24/05/2024; TJ-BA, MS nº 8008071-34.2023.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 18/04/2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.° 8056591-88.2024.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante JOSÉ SERGIO PINTO DOS SANTOS e impetrados GOVERNADOR ESTADO DA BAHIA, SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA (SAEB) e COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, REJEITAR A PRELIMINAR e no mérito DENEGAR A SEGURANÇA VINDICADA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I